Tribunal: TJSP
Processo: 1006035-71.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – veículo alienado no curso da ação de execução e adquirido por terceiro de boa-fé – inexistência de restrição judicial sobre o automóvel junto ao Detran – não comprovada a má-fé ou a ciência pelo adquirente da existência de demanda contra o executado – ônus do exequente de fazer prova a respeito, do qual se descurou – Súmula no 375 do STJ –

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS IMPROCEDENTES – veículo alienado no curso da ação de execução e adquirido por terceiro de boa-fé – inexistência de restrição judicial sobre o automóvel junto ao Detran – não comprovada a má-fé ou a ciência pelo adquirente da existência de demanda contra o executado – ônus do exequente de fazer prova a respeito, do qual se descurou – Súmula no 375 do STJ – precedentes – sentença reformada – embargos acolhidos – observação no sentido de que a apelante deu causa à constrição do bem, ao não proceder, confessadamente, ao registro dele em seu nome, pelo que continua a arcar com as custas e honorários nos moldes estipulados na sentença, com dispensa do pagamento, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que ensejaram a concessão da gratuidade da justiça a ela.

Resultado: recurso provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006035-71.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALINE
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUPERMERCADO SÃO
PEDRO DE CAMPINAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-71.2018.8.26.0084 - Voto 25220
2
VOTO No: 25220
APEL. No: 1006035-71.2018.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS FORO REG. VILA MIMOSA 5a VARA
JUÍZA: VIVIANI DOURADO BERTON CHAVES
APTE.: ALINE DE OLIVEIRA
APDO.: SUPERMERCADO SÃO PEDRO DE CAMPINAS LTDA.
INTERESSADO: JOÃO PAULO CORTEZ DA CRUZ
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
JULGADOS
IMPROCEDENTES veículo alienado no curso da ação de
execução e adquirido por terceiro de boa-fé inexistência de
restrição judicial sobre o automóvel junto ao Detran não
comprovada a má-fé ou a ciência pelo adquirente da existência de
demanda contra o executado ônus do exequente de fazer prova a
respeito, do qual se descurou
Súmula no 375 do STJ

precedentes
sentença reformada
embargos acolhidos

observação no sentido de que a apelante deu causa à constrição do
bem, ao não proceder, confessadamente, ao registro dele em seu
nome, pelo que continua a arcar com as custas e honorários nos
moldes estipulados na sentença, com dispensa do pagamento,
salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que ensejaram a
concessão da gratuidade da justiça a ela.
Resultado: recurso provido com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Aline de Oliveira, na
condição de terceira, em relação à constrição sobre bem de sua propriedade havida na
ação monitória ajuizada por Supermercado São Pedro de Campinas Ltda. contra João
Paulo Cortez da Cruz. Alegou a embargante, em síntese, ter adquirido o veículo
descrito na inicial em 06/03/2017, com autorização expressa para sua transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-71.2018.8.26.0084 - Voto 25220
3
(CRV). Por ocasião da aquisição do veículo, não havia gravame ou restrição sobre o
bem. A transferência do veículo não chegou a ser efetivada em razão de sua escassez
momentânea de recursos financeiros estava desempregada. Pediu o acolhimento
dos embargos para o fim de cessar a constrição sobre o veículo de sua propriedade,
com o levantamento do bloqueio judicial incidente sobre o bem.
Os embargos foram rejeitados. Os honorários advocatícios
devidos aos procuradores do embargado foram fixados em 10% do valor da causa
(R$ 8.000,00) da causa. A sentença está a fls. 154/155.
Inconformada, a embargante interpôs apelação (fls. 158/163).
Dentre outros argumentos, aduziu não ter havido fraude à execução. Reiterou que
quando da aquisição do veículo, em 03/06/2017, não havia qualquer gravame ou
restrição em seu registro junto à repartição de trânsito. Comprou o veículo em data
posterior à penhora determinada em 24/04/2015. Só após a tradição do bem móvel,
houve a constrição judicial determinada em 18/12/2017 (fls. 131) , cumprida e
inscrita nos dados do veículo junto ao Detran/SP em 30/01/2018, conforme certidão
juntada a fls. 132. Teve o cuidado de verificar se havia alguma restrição nos órgãos
competentes e, como não existia qualquer gravame sobre o bem ou registro sobre a
execução, adquiriu o veículo de boa-fé. O veículo automotor não foi transferido junto
ao Detran/SP, por conta de sua noticiada falta de recursos financeiros. Em abril de
2018 foi intimada da penhora do veículo, por meio de mandado judicial. O bloqueio
do veículo, ao contrário do disposto na sentença guerreada, ocorreu bem depois do
negócio. No momento da alienação não existia penhora ou mesmo restrição levada a
efeito por ordem judicial, ou por ato do exequente, ora apelado, junto ao Detran. Pelo
que expôs, pugnou pelo provimento do recurso, com a inversão do julgado.
Em resposta (fls. 166/170), o apelado basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo, uma vez que a apelante é beneficiária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-71.2018.8.26.0084 - Voto 25220
4
justiça gratuita (cf. fls. 24). Presentes, portanto, os pressupostos extrínsecos de
admissibilidade. Passa-se, então, à sua análise.
Destacou-se na sentença: “Em que pesem as alegações da
embargante, não restou comprovado que a constrição do veículo mereça ser
cancelada. Conforme se depreende dos autos, João Paulo Cortez da Cruz, devedor
da embargada no cumprimento de sentença da ação monitória no
13815-26.8.26.0084, alienou o veículo Gol, placas CRO 4093 (fls. 21), para a
embargante, em 06/03/2017, data posterior à penhora, determinada em 24/04/2015
(fls. 121) e somente efetivada em 29/08/2018, em razão da dificuldade de localização
do bem (fls. 150). Verifica-se, ainda, que durante o curso do cumprimento de
sentença da ação monitória, a alienação do veículo, realizada pelo devedor, foi
declarada ineficaz, pois fora constatada a ocorrência de fraude à execução, nos
termos do art. 792, IV do CPC (fls. 131). Com efeito, a fraude à execução se refere
aos atos praticados pelo devedor com intuito de dispor ou onerar coisa ou direito
depois de instaurado processo que poderia atingir o bem em questão. No caso sub
judice, de acordo com as provas anexadas, a fraude a execução foi caracterizada,
pois houve a alienação do bem enquanto pendente processo de execução” (fls. 155).
Respeitado o entendimento da ilustre magistrada de 1o grau,
dele não se pode comungar. É que na hipótese dos autos não ficou evidenciada a má-
fé da apelante requisito imprescindível para que o reconhecimento da venda em
fraude à execução possa gerar efeitos em face dela.
Depreende-se dos autos que a apelante pretendeu livrar do
“bloqueio Renajud licenciamento” o veículo WV/Gol, ano 1999/1999, placa CRO
4093, por ela adquirido do executado em 06 de março de 2017, como demonstra o
Certificado de Registro de Veículo de fls. 21/22. A esse tempo já estava em curso a
ação ação monitória no 0013815-26.2011.8.26.0084 oposta contra o executado João
Paulo Cortez da Cruz ajuizada em 11 de novembro de 2011.
Em 29 de janeiro de 2013, por força de decisão do MM. Juízo
da 5a Vara Judicial do Foro Regional de Vila Mimosa, foi declarada a eficácia
executiva do título (fls. 126). Posteriormente, com o trânsito em julgado da referida
decisão, deu-se início ao cumprimento de sentença.
Em 24 de abril de 2015 foi determinada a expedição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-71.2018.8.26.0084 - Voto 25220
5
penhora e avaliação do referido veículo (fls. 121).
A aquisição do bem por parte da apelante se deu antes que
qualquer registro sobre a penhora fosse feito junto ao prontuário do veículo no
Detran.
Verifica-se na consulta Renajud de fls. 132 que houve
determinação de imediato bloqueio do veículo a ser penhorado apenas em
18/12/2017 (fls. 131). De resto, a restrição judicial on line do veículo de propriedade
do executado João Paulo Cortez da Cruz somente foi efetivada em 30/01/2018 (fls.
132).
Sem prova a respeito da ciência da apelante sobre a existência
de demanda contra o vendedor que poderia leva-lo à insolvência, ela deve ser
considerada terceira de boa-fé. Corolário, a fraude à execução não se caracterizou e a
declaração da i. magistrada “a quo” a respeito não gera efeitos em relação a ela.
Insiste-se: quando da aquisição do bem pela apelante não havia
qualquer restrição judicial junto ao prontuário do veículo.
Para a caracterização de fraude de execução, não bastam a
existência de ajuizamento de ação executiva e a citação válida do devedor. É
necessário que concomitantemente exista restrição ou penhora anotada junto ao
Departamento Estadual de Trânsito Detran ou junto ao Cartório de Registro de
Imóveis, no caso de penhora de bem dessa espécie. Sem isso, para que seja
reconhecida a fraude à execução, incumbe ao exequente comprovar que o terceiro
adquirente agiu de má-fé, ou, pelo menos, que foi negligente quando da aquisição do
bem.
A má-fé do terceiro adquirente pode ser demonstrada pelo
conhecimento que ele teve acerca de circunstâncias que, com fortes indícios de
probabilidade, tornariam a alienação temerária. Isso não foi demonstrado nos autos.
No caso sob exame, é inarredável a aplicação da Súmula no
375 do STJ, cujo enunciado é o seguinte: “O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro
adquirente”.
Nessa linha, os seguintes julgados:
“Processual civil. Embargos de terceiro. Fraude à execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-71.2018.8.26.0084 - Voto 25220
6
fiscal. Citação. Alienação do bem. Penhora não anotada no Detran.
Boa-fé do adquirente. Art. 535 do C.P.C. 1. Afasta-se a suscitada
violação do art. 535 do CPC quando não se verifica nenhuma de suas
hipóteses. 2. Para que reste configurada a fraude à execução é
necessário que: a ação já tenha sido aforada e que haja citação
válida; que o adquirente saiba da existência da ação, ou por já
constar no cartório imobiliário algum registro (presunção júris et de
jure contra o adquirente), ou porque o exequente, por outros meios,
provou que dela o adquirente já tinha ciência e a alienação ou a
oneração dos bens seja capaz de reduzir o devedor à insolvência,
militando em favor do exequente a presunção juris tantum. 3. Não
basta a citação válida do devedor para caracterizar a fraude à
execução, sendo necessário o registro do gravame no Cartório de
Registro de Imóveis CRI ou no Departamento de Trânsito Detran,
dependendo do caso. 4. Recurso especial não provido” (REsp
944.250/RS, 2a Turma, STJ, Min. Rel. Castro Meira, j. 07.08.2007);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
SÚMULA N. 375/STJ. 1. 'O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente' Súmula n. 375/STJ. 2. Agravo regimental
desprovido” (AgRg nos EDcl no REsp 745469/RS, 3a Turma, STJ,
Min. Rel. João Otávio de Noronha, j. 02.03.2010).
Portanto, como não havia restrição judicial no veículo junto ao
Detran e nem se cogitou, nos autos, de má-fé por parte da apelante adquirente,
descabido o reconhecimento da fraude.
Corolário, os embargos merecem ser acolhidos para o fim de
fazer cessar a constrição sobre o veículo da apelante, bem como o bloqueio “on line”
incidente sobre o bem.
Não obstante a procedência dos embargos, a hipótese não é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006035-71.2018.8.26.0084 - Voto 25220
7
inversão dos encargos sucumbenciais. É que a apelante deu causa à constrição do
bem, ao não proceder, confessadamente, ao registro dele em seu nome. Se tivesse
assim agido, certamente o apelado não pediria que a penhora fosse feita ou, se
pedisse, ai sim teria dado causa à demanda e, por isso, suportaria os ônus daí
decorrentes.
Por tal motivo, a apelante continua a arcar com as custas e
honorários, consoante estipulado na r. sentença. Ela está isenta do pagamento das
verbas, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão
da gratuidade da justiça a ela.
Nestes moldes, dá-se provimento ao apelo, com observação a
respeito da responsabilidade da apelante sobre as custas e honorários.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator